Tribunal: STF
Processo: RE 1327932
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE. LIMITES DA COISA JULGADA. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Sexta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo:
    “EMBARGOS À EXECUÇÃO - Execução individual de sentença proferida em ação coletiva - Direito dos membros da Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar do Estado de São Paulo ao recebimento da GAP - Questão da autorização assemblear que já foi decidida no processo originário - Recursos Extraordinários n. 573.232-1/SC e 612.043/PR - Inaplicabilidade - Decisões da Corte Suprema proferidas posteriormente à formação da coisa julgada na demanda coletiva Sentença mantida - Recurso não provido” (fl. 5, e-doc. 32).
    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXI do art. 5º da Constituição da República e argumenta que “a defesa de direitos individuais homogêneos por associação há de se dar, sempre, com autorização. No caso, tem-se a extensão do direito à GAP (gratificação por atividade de polícia) aos associados que preenchessem determinados requisitos, constantes da Lei Complementar Estadual n. 873/2000. Em maiores detalhes, a ação coletiva teve por êxito levar o direito à GAP também aos policiais reformados e da reserva – parte do corpo associativo da instituição” (fl. 21, e-doc. 32). 
    Salienta que “o Recorrido não consta da relação de associados que autorizaram a propositura da ação coletiva (fls. 10 a 324 do Agravo de Instrumento, e, mais especificamente, pela identificação do Recorrido, fls. 84)” (fl. 27, e-doc. 32).
    Assinala que, “inexistindo, por parte do Recorrido, associação prévia à propositura da ação coletiva, é imperiosa a reforma da decisão, com o intuito de reconhecer a sua ilegitimidade, bem como a condenação do exequente nas verbas de sucumbência” (fl. 27, e-doc. 32).
    Sustenta que “o acórdão ora recorrido negou provimento ao recurso fazendário, sob fundamento de que, apesar do entendimento vinculante do STF nos temas 82 e 499 exigirem a expressa autorização, estes não seriam aplicáveis ao caso por terem sido proferidos posteriormente ao trânsito em julgado da demanda coletiva que dá base à presente execução” (fl. 28, e-doc. 32).
    Assevera que “o r. acórdão recorrido ignora, porém, que não foi atribuído efeito prospectivo à interpretação dada pelo STF sobre as condições necessárias à eficácia subjetiva de ações coletivas nas testes 82 e 499. Tampouco o título executivo executado declara expressamente estarem sob seu alcance associados não relacionados quando da propositura da ação coletiva” (fl. 28, e-doc. 32).
    Ressalta que “entendimentos vinculantes como Teses de Repercussão geral têm aplicabilidade imediata e efeitos ex tunc, uma vez que possuem natureza declaratória, não criam novo direito, e sim uniformizam o entendimento sobre o direito já existente”, e “não há falar em inaplicabilidade dos Temas 82 e 499 à presente execução, sendo imperiosa a reforma do julgado recorrido” (fl. 28, e-doc 32).
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.
    O Tribunal de origem dirimiu a controvérsia nos seguintes termos:
    “De fato, para tanto, partiu-se de pressuposto fático equivocado, qual seja, o de ter havido ajuizamento de mandado de segurança coletivo, quando, em verdade, a demanda originária compreendeu ação declaratória. 
    Contudo, ainda assim, inaplicável o entendimento da Suprema Corte. Em relação ao RE n. 573.232/SC (Tema 82), fixou-se a seguinte tese: (…). No mesmo sentido, quanto ao julgamento do mérito do RE 612.043/PR (tema 499), este contém a seguinte tese: (…).
    O E. STF sinalizou que, no caso da associação, somente a previsão estatutária não seria suficiente para atender à ordem constitucional disposta no art. 5º, XXI, da CRFB, porquanto é da natureza dessas entidades a defesa dos direitos dos associados. Assim, a representação na ação coletiva deveria ser definida na fase de conhecimento mediante juntada de autorização específica. Além disso, a eficácia da coisa julgada formada a partir da ação coletiva somente abrange os afiliados constantes da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento.
    Porém, tais teses transitaram em julgado, respectivamente, em 10.05.2017 e 14.08.2018. 
    Na ação coletiva, contudo, a formação da coisa julgada se deu anteriormente, em 23/03/2012. 
    Assim, deve prevalecer a orientação fixada por ocasião da formação do título executivo, pois não é lícito se exigir a observância de requisitos os quais sequer existiam à época da propositura da demanda coletiva.
    Evidente, pois, a impossibilidade de aplicação da orientação exarada pelo STF à hipótese vertente, sob pena de flagrante violação à segurança jurídica. 
    Assim, corrigindo-se o equívoco lançado no julgamento anterior, o caso não impõe a aplicação dos precedentes da Corte Suprema, em vista do óbice da coisa julgada, devendo ser mantida a r. sentença monocrática que, bem motivada, atentou para os postulados acima citados. E, pela sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios fixados na origem em mais R$ 200,00, com esteio no art. 85, §11, do Código de Processo Civil” (fls. 6-11, e-doc. 32).
    Embora o recorrente tenha alegado que “o Recorrido não consta da relação de associados que autorizaram a propositura da ação coletiva”, para rever a conclusão do Tribunal de origem, que manteve a sentença pela qual se reconheceu que “nos autos principais consta a expressa autorização aqui reclamada como ausente”, seria necessário o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. 
    A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APLICABILIDADE DO TEMA 82 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. 1. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no RE 573.232 (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Relator para o Acórdão Min. MARCO AURÉLIO, Tema 82), fixou tese no sentido de que: “I– A previsão estatutária genérica não é suficiente para legitimar a atuação, em Juízo, de associações na defesa de direitos dos filiados, sendo indispensável autorização expressa, ainda que deliberada em assembleia, nos termos do artigo 5º, inciso XXI, da Constituição Federal; II – As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, são definidas pela representação no processo de conhecimento, limitada a execução aos associados apontados na inicial.” 2. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta CORTE. 3. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.280.168-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2021).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO, DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E DOS LIMITES DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). CONTROVÉRSIA SOBRE OS LIMITES SUBJETIVOS DE SENTENÇA CONDENATÓRIA GENÉRICA TRANSITADA EM JULGADO PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 848). AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Não há falar em violação do art. 97 da Constituição Federal quando o Tribunal de origem não declara a inconstitucionalidade de norma nem afasta sua aplicabilidade com apoio em fundamentos extraídos da Constituição. II – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da prestação jurisdicional e dos limites da coisa julgada, quando a verificação dessas alegações depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa à Constituição Federal. III – Os Ministros desta Corte, no ARE 901.963-RG/RS (Tema 848 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Teori Zavascki, manifestaram-se pela inexistência de repercussão geral da controvérsia referente aos limites subjetivos de sentença condenatória genérica transitada em julgado proferida em ação civil pública ajuizada por associação, por entenderem que a discussão possui natureza infraconstitucional. IV – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC” (RE n. 1.216.906-AgR/SC, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.3.2020).
    “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA GENÉRICA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A presente demanda consiste em execução individual de sentença proferida em ação civil pública. O recurso extraordinário suscita a ilegitimidade ativa dos exequentes, ao argumento de que não deram autorização individual e específica à associação autora da demanda coletiva para os representarem no processo de conhecimento, tampouco demonstraram sua condição de associados. Alega-se ofensa ao art. 5º, XXI e XXXVI, da Constituição, bem como ao precedente do Plenário do Supremo Tribunal Federal formado no julgamento do RE 573.232/SC. 2. Ocorre que, conforme atestaram as instâncias ordinárias, no dispositivo da sentença condenatória genérica proferida no processo de conhecimento desta ação civil pública, constou expressamente sua aplicabilidade a todos os poupadores do Estado de Santa Catarina. Assim, o fundamento da legitimidade ativa para a execução, no caso, dispensa exame sobre a necessidade de autorização das associações para a representação de seus associados. Em verdade, o que está em jogo é questão sobre limites da coisa julgada, matéria de natureza infraconstitucional cuja repercussão geral, inclusive, já foi rejeitada por esta Corte em outra oportunidade (ARE 748.371-RG, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 1º/8/2013). 3. Outrossim, ao tratar dos limites subjetivos de sentença condenatória genérica proferida nos autos de ação civil pública ajuizada por associação, o Tribunal de origem valeu-se de disposições da Lei 7.347/85 e do Código de Defesa do Consumidor, cujo exame é inviável em recurso extraordinário. 4. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009). 5. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC” (ARE n. 901.963-RG/SC, Relator o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJe 16.9.2015).
    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ARTIGO 741, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. INAPLICABILIDADE. DECRETO-LEI 2.284/1986. CARÁTER NACIONAL. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE Nº 748.371. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 1. O art. 741, parágrafo único do CPC somente incide em leis ou atos normativos, cuja inconstitucionalidade seja declarada expressamente em controle concreto ou, quando do controle abstrato, sua eficácia for suspensa pelo Senado. 2. Os princípios da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal e dos limites da coisa julgada, quando debatidos sob a ótica infraconstitucional, não revelam repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário virtual do STF, na análise do ARE nº 748.371, da Relatoria do Min. Gilmar Mendes. 3. In casu, o acórdão recorrido assentou: (...). 4. Agravo regimental DESPROVIDO” (ARE n. 786.166-AgR-segundo, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.9.2014).
    Nada há a prover quantos às alegações do recorrente.
    4. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual somado ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil/2015.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de junho de 2021. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora